Tribunal: TJBA
Processo: 0549422-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549422-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO LIMA PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
ERIANE SOARES SANTOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE DE TRÂNSITO. HORA EXTRA.
NULIDADE DA SENTENÇA E LEGITIMIDADE PASSIVA
.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRETENSÃO AUTORAL DE CUMULAR A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS COM O ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE IDÊNTICA NATUREZA JURÍDICA AO MESMO BENEFICIÁRIO.
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado

da lide

não caracteriza violação do princípio basilar da ampla defesa, constituindo instrumento hábil à celeridade e à efetividade do processo, e, portanto, poder-dever do julgador nos casos que tratam de questão exclusivamente de direito, e que, por certo, dispensam a dilação probatória, ou mesmo quando já se encontram nos compreensão da lide.

Além disso, o indeferimento de diligências ou mesmo de realização de provas deve ser deixado ao prudente arbítrio e bom critério do juiz, ao qual a lei deixa a avaliação da necessidade ou conveniência, inexistindo eiva de ilegalidade no presente caso, ou mesmo motivo para a nulidade do feito.

A natureza jurídica de autarquia

municipal, dotada personalidade

jurídica, autonomia administrativa e financeira, confere legitimidade para o DEMSUR responder pelas questões inerentes aos direitos dos seus servidores. Ilegitimidade

passiva afastada.

Mérito.
Vê-se que a Gratificação de Participação em Operações Especiais (GPOE) assim como o
Adicional Pela Prestação De Serviços Extraordinários
(APSE), consistem em vantagens a serem pagas em caso de extrapolação
da jornada, contudo, aquela apenas em caso específicos de
operações

especiais

definidas por decreto municipal, objetivando atender a necessidades transitórias ou circunstanciais e esta na hipótese de ultrapassar a jornada ordinária de trabalho.

Assim, constata-se que
ambas verbas, tanto a APSE como a GPOE, visam recompensar o trabalho extraordinário dos servidores da Autarquia Municipal pelo desempenho de funções especias, de modo que se pode concluir que, tais verbas possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos e o mesmo destinatário, ensejando bis in idem.

Em que pese inexistir o direito a cumulação das vantagens pleiteada, vislumbro, contudo, assistir razão ao apelante quanto ao direito
de ser remunerado por meio Adicional de Serviço Extraordinário, pelo período
extra trabalhado
, mesmo nas
operações

especiais
, quando extrapolar a jornada normal às 8 horas diárias de trabalho., nos termos do incisos
XIII
e
XV
do art.
7º
da
Carta Magna.

No que tange ao pleito de recebimento em razão do descumprimento t
empo mínimo de 11h de descanso entre um dia de trabalho e outro não era garantido, tenho que
não restou comprovado o desrespeito aos seus intervalos interjornadas. A conclusão almejada não resta comprovada nos elementos dos autos, inexistindo indícios de que o servidor não tenha gozado dos seus períodos de descansos.

Por fim, relativamente ao pedido de indenização por dano existencial
ou dano a existência do trabalhador, salienta-se que não restou demonstrado nos autos que o apelante foi privado de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal capaz de gerar o direito a indenização
, de modo que improcede o seu pleito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549422-73.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO LIMA PEREIRA ALVES
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .